Tribunal: CARF
Processo: 11080.733735/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO BENATTI MARCON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733735/2012-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.776 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
C A CARTANA LEITE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte que possua débito
com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; ou mesmo que o débito esteja inscrito em Dívida Ativa da União em
fase executória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva(Presidente), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos Alberto Benatti Marcon.

Relatório
Ato Declaratório Executivo
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional foi excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo da DRF/POA no 579475, de 03
de setembro de 2012, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2013, motivado nos fundamentos
de fato e de direito indicados, e-fl. 38:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733735/2012-39
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.776 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733735/2012-39

Exclui do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresa e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional) de que tratam os arts. 1 a 41 da Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006, republicada em 31.01.2012, a pessoa jurídica que
menciona.
O(A) DELEGADO(A) DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição
que lhe confere o inciso II do art. 302 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), aprovado pela Portara MF no 203, de 14 de maio de 2012, e
tendo em vista o disposto no art. 33 da Lei Complementar no 123, de 2006, e no art. 75
da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, declara:
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional) a pessoa jurídica, a seguir identificada, em virtude da possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme disposto no inciso
V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006, e na alínea "d" do inciso II do art.
73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011:
Nome Empresarial: CASA RESTAURANTE VEGETARIANO LTDA
Número de Inscrição no CNPJ: 00.056.285/0001-82
[...]
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 1o de janeiro de 2013, conforme
disposto no inciso IV do art. 31 da Lei Complementar no 123, de 2006.
Art. 3o A pessoa jurídica poderá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data
da ciência deste Ato Declaratório Executivo (ADE), impugnação dirigida ao Delegado
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, protocolada na unidade da Secretaria da
Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, conforme disposto no art. 39 da Lei
Complementar no 123, de 2006, e nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972 Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Parágrafo único. Não havendo apresentação de impugnação no prazo de que trata este
artigo, a exclusão tornar-se-á definitiva.
Art. 4o Tornar-se-á sem efeito a exclusão, caso a totalidade dos débitos da pessoa
jurídica seja regularizada no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência deste
ADE, ressalvada a possibilidade de emissão de novo ADE: devido a outras pendências
porventura identificadas.
LEOMAR WAYERBACHER
DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a Manifestação de Inconformidade, a qual
teve a seguinte Ementa e Acórdão da 6a Turma DRJ/POA no 10-48.324, de 18.12.2013, e-fls. 48-
51:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2013
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL DÉBITOS
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débitos com a Fazenda Pública
Federal, mesmo que o débito esteja inscrito em Dívida Ativa da União, em fase
executória.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.776 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733735/2012-39

Sem Crédito em Litígio
Acórdão
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar a
manifestação de inconformidade IMPROCEDENTE.
[...]
Adotam-se a seguir excertos do relatório da DRJ para melhor compreensão dos
fatos:
Relatório
Inicialmente descreve o teor do ADE de exclusão.
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do ADE em 01/10/2012, conforme fls. 45 e, em
31/10/2012, apresentou sua manifestação de inconformidade alegando, em síntese, que
os débitos que fundamentaram a exclusão estão em fase de execução fiscal e com os
valores garantidos por penhora de bens do ativo fixo da empresa (Execuções Fiscais
501698938.2010.404.7100/ RS e 502698560.2010.404.7100/ RS). Tais execuções
foram devidamente embargadas. Os débitos que estão sendo executados se referem a
valores que estavam regularmente incluídos em parcelamento (REFIS) e foram
excluídos por razões altamente contestáveis, o que está discutindo em juízo. Discorre
sobre a exclusão do REFIS.
Sustenta o contribuinte que além das execuções já estarem garantidas pela penhora,
provavelmente os débitos serão reincluídos judicialmente em parcelamento, o que
tornará insubsistente também a exclusão do Simples Nacional.
Refere-se ao tratamento favorecido a ser dado às empresas de pequeno porte
constituídas sob as leis brasileiras e que o exame e aplicação das normas que regem as
microempresas e empresas de pequeno porte deve, obrigatoriamente, se pautar pela
regra da proporcionalidade e do tratamento favorecido, buscando incentivá-las.
Requer o contribuinte, ao final, a anulação da exclusão exposta no Ato Declaratório no
325373 (sic), como medida de melhor JUSTIÇA.
É o relatório.

Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, e-fls. 54-61, em 21.02.2014,
discorrendo sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge, importando mencionar que o
recurso atende aos pressupostos de admissibilidade.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que(excertos):
[...]
RAZÕES DO RECURSO!
Conforme já exposto na Manifestação de Inconformidade, a ora Recorrente foi excluída
do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).
A exclusão teve por base o art. 17, V da Lei Complementar n° 123/06, que assim prevê:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V — que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.776 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733735/2012-39

Tal fato ocorreu porque, conforme consulta de débitos anexos ao Ato Declaratório de
Exclusão, foram relacionados os débitos da contribuinte, junto a Secretaria da Receita
Federal do Brasil e Procuradoria da Fazenda Nacional, cuja exigibilidade não estaria
suspensa.
Tempestivamente apresentou manifestação de Inconformidade, julgada improcedente
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Porto Alegre.
No entanto, a decisão ora recorrida merece ser reformada, conforme se demonstrará.
Conforme os documentos que instruíram o Ato Declaratório de Exclusão, se pode
verificar os números das inscrições junto a PGFN/RFB, bem como os valores do saldo.
Ocorre que, todos os débitos relacionados na consulta, já se encontram em fase de
execução fiscal e com os valores garantidos por penhora de bens do ativo fixo da
empresa
(Execuções
Fiscais
5016989-38.2010.404.7100/
RS
e
5026985-
60.2010.404.7100). Outrossim, indigitadas execuções foram devidamente embargadas.
Ou seja, a Recorrente está discutindo em juízo a constituição do crédito tributário que
está servindo de fundamento para sua exclusão do Simples Nacional, sendo que garantiu
as execuções com seus bens.
Nesse sentido, mostra-se irrazoável que o contribuinte possa obter a Certidão Positiva
com efeitos de Negativa (fato que demonstra a sua regularidade fiscal), mas não possa
permanecer no SIMPLES por possuir débitos, mesmo que garantidos, sem a
exigibilidade suspensa.
Informa, como subsídio à sua defesa, o entendimento de um julgado do TRF da
4a Região (TRF4, AC 5001181-66.2010.404.7108, Primeira Turma, Relator p/ Acórdão Joe/ Ilan
Paciomik, D.E. 26/05/2011):
[...]
3. Não se mostra razoável considerar o
contribuinte em situação de regularidade
fiscal, para o efeito de admissão no Simples
Nacional, quando a exigibilidade do débito
está suspensa, e considerá-lo irregular,
mesmo que a execução esteja garantida por
penhora idônea.
4. O que importa, sob o ponto de vista
estritamente fiscal, é a certeza de que
o débito tributário será satisfeito. Em
se tratando de execução garantida, os
interesses fazendá rios estão preservados,
até mais do que em certas hipóteses de
suspensão da exigibilidade do débito,
tais como a de impugnação e recurso
administrativo.

Por outro lado, importante ressaltar, sem entrar no mérito propriamente dito da questão,
que os débitos que estão sendo executados se referem a valores que estavam
regularmente incluídos em parcelamento (REFIS), e que foram excluídos por razões
altamente contestáveis, o que a Impugnante ora discute em juízo (Processo 5002741-
67.2010.404.7100/RS, informação em anexo), [...]
A empresa aderiu ao Programa (REFIS) certa de que estava tendo a oportunidade de se
tornar regular com suas obrigações fiscais, não atrasando 1 (um) dia sequer qualquer
parcela, o que confirma que jamais colocaria em risco sua permanência por um valor
ínfimo de R$70,00.
Destarte, nota-se que além das execuções já estarem garantidas pela penhora,
provavelmente, com base no entendimento jurisprudencial exposto, os débitos serão
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.776 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733735/2012-39

reincluídos judicialmente no parcelamento, o que tornará insubsistente também a
exclusão do Simples Nacional.
De outra banda, subsidiariamente, se entende que o requisito de não estarem as
empresas de pequeno porte e as microempresas em débito para ingressarem no Simples
Nacional, ou nele serem mantidas, além de desbordar dos objetivos do parcelamento,
revela-se nitidamente desarrazoada e desproporcional.
Sabemos que a lei estabelece tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte
constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.
Nessa toada, o exame e aplicação das normas que regem as ME's e EPP's deve,
obrigatoriamente, se pautar pela regra da proporcionalidade e do tratamento favorecido,
buscando incentivá-las. Assim, para verificar se a norma em exame — no caso o art. 17,
V da LC 123/06 — cumpre tal requisito, se deve verificar, subsidiariamente, três
aspectos fundamentais: a) adequação; b) necessidade (ou exigibilidade); c)
proporcionalidade em sentido estrito.
No que tange à adequação, esta tida como meio apto a alcançar um resultado
pretendido, é incontestável ainda não houve sentença.
Ademais, odiosa exclusão do REFIS não deverá prosperar, vez que em nenhum
momento a Recorrente deixou de honrar o parcelamento. Só a título de cotejo, e visando
bem fundamentar as razões do presente Recurso, nas competências de 2005, houve,
equivocadamente, um pagamento 'ínfimo' a menor das parcelas do REFIS diante de
retificação apresentada da PJSI 2006, e não alterações dos pagamentos das parcelas do
REFIS após essa retificação. Os pagamentos da parcela do REFIS restaram no
percentual de 0,3% sobre a receita bruta informada na 1a PJSI 2006 apresentada, e não
sobre a receita bruta informada na retificadora, o que gerou essa diferença em aberto.
No entanto, a Recorrente, ao tomar conhecimento da exclusão quando pleiteava
renovação da Certidão Negativa de Débitos, e identificar o ocorrido, recolheu
imediatamente as diferenças incorridas, objeto da referida exclusão (comprovantes em
anexo).
Nesse passo, as diferenças de recolhimentos que ensejaram referida exclusão são em
valores inexpressivos, que somados não chegam a R$70,00 (setenta reais). Assim,
entende-se que, em situações onde resta evidente o equívoco do contribuinte,
inexistindo qualquer `ânimus' em não recolher parte das parcelas ou lesar o Fisco, deve
haver alguma tolerância, prevalecendo a aplicação do princípio da razoabilidade. Deve
ser considerada também a preservação das empresas. [...]
[...]
Portanto, concluindo, totalmente indevida a exclusão da Recorrente do Simples
Nacional, visto que:
1) todos os débitos relacionados no anexo ao Ato Declaratório Executivo em voga, já se
encontram em fase de execução fiscal e com os valores garantidos por penhora de bens
do ativo fixo da empresa (Execuções Fiscais 5016989-38.2010.404.7100/RS e 5026985-
60.2010.404.7100/ RS). Outrossim, indigitadas execuções foram devidamente
embargadas;
2) a razão pela qual os débitos estão sendo executados, que é a exclusão da Impugnante
do parcelamento/REFIS, está sendo discutida em juízo — ainda sem sentença — e
deverá, ao que tudo indica, reincluí-la no programa citado;
3) os artigos da Lei Complementar 123/06, notadamente o 17, V, devem ser
interpretados privilegiando o tratamento favorecido e diferenciado às ME's e EPP's.
[...]
É o Relatório.

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.776 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733735/2012-39

Voto
Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
O Objeto da Lide
Em breve síntese, a Recorrente foi excluída do Simples Nacional por possuir
débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme disposto no
inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006, e na alínea "d" do inciso II do art. 73,
combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011.
Da Análise das Alegações da Recorrente
As alegações do Recurso Voluntário são as mesmas apresentadas na Manifestação
de Inconformidade(titulada como Impugnação pela Recorrente).
Têm como fulcro central a alegação de que todos os débitos que motivaram a sua
exclusão do Simples Nacional encontram-se em fase de execução fiscal, com os valores
garantidos por penhora de bens do seus ativo fixo. Afirma que tais execuções foram devidamente
embargadas.
Declaração de Concordância
Considerando que não foram apresentadas novas razões de defesa perante a
segunda instância, os fundamentos de fato e direito constantes do Acórdão da 6a Turma
DRJ/POA no 10-48.324, de 18.12.2013, e-fls. 48-51, que serviram de base para o voto, são
acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015):
[...]
O ADE exclui a empresa do Simples Nacional em função de débitos com a Fazenda
Pública Federal, com exigibilidade não suspensa. Os débitos são não previdenciários em
cobrança na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN – inscrições nos
610002017, 410000958, 610008495 e 610008496.
A Lei Complementar no 123, de 14 de Dezembro de 2006, instituiu o Simples Nacional
(artigo 1o, inciso I) e assim estabelece:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V – que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
O contribuinte era optante do REFIS, tendo sido excluído do mesmo em 30/10/2009 em
razão da inadimplência de pelo menos três meses consecutivos ou seis alternados com
as prestações mensais devidas ao Programa. Excluído do REFIS, seus débitos ficaram
sem exigibilidade suspensa e geraram o ADE ora discutido. Os débitos foram
encaminhados à PGFN que os inscreveu em dívida ativa da União em 13/05/2010 e as
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.776 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733735/2012-39

execuções fiscais ocorreram em 04/11/2010. O contribuinte embargou estas execuções
fiscais.
No caso ora em exame, constata-se que o interessado admite, textualmente, a existência
de processo de execução fiscal em seu desfavor, correspondente aos débitos que
motivaram a lavratura do ADE DRF/POA no 579475, de 03 de setembro de 2012 (fls.
38), afirmando, porém, que sua exigibilidade encontrar-se-ia suspensa por força de
nomeação de bens à penhora. Entretanto tal nomeação não se encontra comprovada nos
autos e na Sentença datada de 19/06/2012 da 3a Vara Federal de Execuções Fiscais de
Porto Alegre consta que a Fazenda Nacional, em sua impugnação aos embargos, aponta
a insuficiência da penhora. Acrescente-se, por oportuno, que o interessado não
comprovou achar-se beneficiado por decisão judicial que lhe outorgasse a suspensão da
exigibilidade destes débitos.
Uma vez que a Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e
liquidez, que sua execução foi determinada pelo juízo competente, consultei os sistemas
da PGFN e verifiquei que em 08/2013 o contribuinte aderiu a novo parcelamento de
seus débitos, encontrando-se as inscrições nos 610002017, 610008495 e 610008496 na
situação de “ativa com parcelamento simplificado e ajuizamento a ser suspenso” e a
inscrição no 410000958 na situação “ativa com parcelamento simplificado rescindido e
ajuizamento a prosseguir”.
Desta forma, fica evidente que, quando da edição do Ato Declaratório (03 de setembro
de 2012), o contribuinte se encontrava em situação prevista na lei como de vedação ao
Simples Nacional: havia inscrição em dívida ativa (com execução em andamento) e não
havia a condição para suspensão da exigibilidade. Logo, correta a exclusão declarada.
Conclusão
Diante do exposto, e em concordância com a decisão de 1a Instância, voto em
negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da Recorrente do Simples
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital